Tribunal: TJMT
Processo: 0055390-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ

Número do Protocolo: 55390/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado .
2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).
3. Agravo desprovido.

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO-SINTEP contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.º 77478/2017.
Alega que a decisão está fundamentada em equivocada interpretação dada a Lei n.º 11.738/2008 e na Lei Complementar n.220/10, no sentido de que o limite mínimo de 1/3 da carga horária, seja considerada como hora-atividade.
Assenta que ante a previsão da legislação municipal, deve ser reconhecido que os profissionais da educação, recebem piso superior a do nacional.
Aduz que a decisão do STF, não teve caráter de definitividade sobre o assunto, mostrando-se possível a discussão, quanto a constitucionalidade da lei.
Assim, requer a retratação da decisão, ante a aplicação do artigo 4º, § 2º, da Lei n.º 1.738/08, ao caso em apreço, bem como não há vinculação da ADIN 4167.
Ao final, postula pela revogação da concessão da gratuidade da justiça, concedida a entidade sindical.
As contrarrazões foram apresentadas (p.185/203).

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática.
Inicialmente, insta salientar que o ente Municipal descontente com o resultado do julgamento, vem se utilizando de todos as medidas judiciais, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e na Adin n.º 4.167 do Supremo Tribunal Federal.
Em sua repetida tese, sustenta o Município de Cuiabá que houve "afronta ao artigo 489, § 1º do CPC, pois não foi feita qualquer referência acerca da distinção suscitada pelo Município de Cuiabá, ou mesmo a respeito da demonstração da necessidade de superação do entendimento adotado, consoante determinado pelo artigo 489, § 1º, VI do CPC".
A decisão monocrática hostilizada é clara e se mostra objetiva as razões de fato e direito ensejadores do entendimento, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX,da Constituição Federal e 371 e 489, do Código de Processo Civil.
Além disso, a decisão foi proferida em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e na decisão proferida na Adin 4167/STF.
Na compreensão da Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Na hipótese em apreço, enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. [...] 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. [...].(ARE 1157959 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018).

Argui ainda, que a Lei 11.738/2008, não se aplica ao caso em apreço, pois os professores aqui cumpre apenas 20 horas e a Lei Complementar n. 220/2010, já fixou o subsídio correspondente.
A Lei Federal n. 11738/08, artigo 2º, § 2º é clara ao estabelecer quais são os profissionais do magistério público da educação básica beneficiados com a hora-atividade, confira:
"Art. 2º [...]
[...]
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

Além disso, o artigo 33, parágrafo único da Lei Complementar nº 220/2010 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, dispõe:
“Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativoParágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME”.”

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República (art.93, IX).
Quanto ao pedido de revogação da concessão da gratuidade da justiça, já que preclusa.
Por fim, não há distinguishing, a ser realizado, já que como sabido as Ações de Declaração de Inconstitucionalidade têm, sim, efeito vinculativo.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP
RELATORA